Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. USO DE ÁLCOOL E DROGAS. IMPUTABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DISPENSA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO. SUBTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos.
2. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos, capaz de excluir a imputabilidade penal, e proveniente de caso fortuito ou força maior. A embriaguez voluntária, por sua vez, não tem o condão de excluir a imputabilidade.
3. Para consumação do crime de furto ou de roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que por curto espaço do tempo. O referido fundamento deu causa à teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.
4. A pena pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal violado, de modo que o julgador não tem a faculdade de deixar de aplicá-la.
5. Não preenche os requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal, o réu que comete crime de roubo, mediante violência e grave ameaça contra a vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.